Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. NÃO PRESUNÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte autora-apelante sustenta omissão no acórdão, que não reconheceu a solidariedade contratual dos executados, devendo cada um responder apenas pela sua quota parte dentro da sociedade.
2. A não presunção de solidariedade nos contratos regidos pelo Código Civil brasileiro significa que, em regra, os devedores são responsáveis apenas por sua parte proporcional das obrigações, a menos que o contrato estabeleça o contrário.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.